Tribunal: TJSP
Processo: 0000475-13.2003.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
"EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE"- Contrato de Descontos de Terceiros- Alegação de pagamento realizado com empresa que adquiriu os créditos da autora- Ausência de impugnação específica no momento oportuno, do Banco Autor- Sentença- Extinção da Execução com fundamento no art. 924, inciso II do CPC- Recurso do Banco Autor, protocolizado após o decurso do prazo de 15 dias-

Ementa:
"EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE"- Contrato de Descontos de Terceiros- Alegação de pagamento realizado com empresa que adquiriu os créditos da autora- Ausência de impugnação específica no momento oportuno, do Banco Autor- Sentença- Extinção da Execução com fundamento no art. 924, inciso II do CPC- Recurso do Banco Autor, protocolizado após o decurso do prazo de 15 dias- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO NÃO CONHECIDO